Tribunal: TJDFT
Processo: 0744370-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0744370-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: FABRICIO FEITOSA DE AQUINO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Anote, a secretaria, a renúncia ao mandato (ID 67258375). Intime-se a Defensoria Pública para que patrocine a defesa do agravante (IDS 67258375 e 67258391). Brasília-DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES